Tribunal: TJMT
Processo: 1018338-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018338-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), VERIANO GUARIM - CPF: 045.972.221-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (IMPETRANTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. D. G. - CPF: 079.641.071-27 (VÍTIMA), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRISÃO DECORRENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PACIENTE NÃO INTIMADO DA SENTENÇA. NULIDADE. DISPENSA LEGAL DE INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO SUPERADA, NA ESPÉCIE, PELA EXPRESSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. CRIAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO FICARIA SUJEITO À INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. POSTERIOR REAVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PELO IMPETRADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que reconheceu o trânsito em julgado da condenação do paciente, pelo delito de estupro de vulnerável majorado, tipificado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal, e determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena.

2. Os impetrantes alegam que o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença, o que implicaria a nulidade do trânsito em julgado em relação a ele.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o réu, que respondeu solto a todo o processo, deveria ter sido pessoalmente intimado da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que o artigo 392 do Código de Processo Penal dispense a intimação pessoal de réu solto, a expedição de mandado de intimação por determinação judicial criou, na espécie, legítima expectativa de que o trânsito em julgado da condenação dependeria da cientificação pessoal do paciente, atraindo a incidência do art. 369-A do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

5. A emissão de ofícios pelo juízo processante, meses após a certificação do trânsito em julgado, solicitando esclarecimentos sobre o cumprimento da intimação reforça que a comunicação direta ao réu (paciente) ainda era considerada relevante.

6. A inexistência de intimação pessoal do réu, em contexto de dúvida provocada pela própria atuação judicial, caracteriza vício procedimental apto a gerar nulidade, com evidente prejuízo à defesa, ensejando a reabertura do prazo recursal e a revogação do decreto prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem concedida para revogar a prisão do paciente e determinar que, após sua intimação pessoal da sentença, seja-lhe reaberto o prazo recursal.

Teses de julgamento:
“1. A expedição de mandado de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, mesmo não exigida pelo art. 392 do CPP, gera legítima expectativa de comunicação direta ao acusado, exigindo, por consequência, a reabertura do prazo recursal diante da ausência de sua concretização. 2. A atuação contraditória do juízo, ao determinar a intimação pessoal do réu e, posteriormente, certificar o trânsito em julgado sem sua efetiva ciência, viola os princípios da boa-fé e da cooperação processual, configurando nulidade absoluta por prejuízo à ampla defesa”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A,
caput
, e 226, II; CPP, art. 392; CNGCGJ, art. 369-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1028222-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30/1/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Antônio Pinheiro Espósito e José Eduardo Bezerra Pinheiro Espósito em favor de Veriano Guarim, apontando como autoridade coatora o Juiz da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão do paciente pelo delito de estupro de vulnerável majorado, tipificado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal.

Os impetrantes informam que o paciente foi sentenciado a 20 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, por esse delito, tendo-lhe sido garantido o direito de apelar em liberdade.

Relatam que, apesar disso, o paciente não foi encontrado para ser notificado da sentença, sendo certificado o trânsito em julgado da condenação.

Afirmam que, posteriormente, foi protocolado pedido de reexame e de reabertura do prazo para recurso, o qual foi negado pela autoridade apontada como coatora, que determinou a prisão do paciente.

Registram que a decisão impugnada teve como fundamento dois aspectos: o primeiro, que a própria sentença não exigia a intimação pessoal do réu, prática dispensada em casos de acusado solto com defesa regularmente constituída; o segundo, que os advogados do paciente foram devidamente notificados da sentença condenatória.

Todavia, sustentam que houve emissão de mandado de intimação que continha determinação expressa para que o paciente fosse questionado sobre seu interesse em interpor recurso, o que, segundo os impetrantes, criou uma situação dúbia.

Além disso, argumentam que foram expedidos ofícios judiciais requisitando informações sobre o cumprimento do mandado de intimação, o que, de acordo com os impetrantes, enfraquece a alegação de ocorrência do trânsito em julgado, já que muito tempo após a suposta data do trânsito (6 de maio de 2024), o juízo ainda buscava esclarecimentos do oficial de justiça encarregado da diligência.

Por fim, apontam que o paciente, de 74 anos de idade, que respondeu ao processo em liberdade, corre o risco de ser privado desta de forma inesperada, em virtude de conduta contraditória e desconcertante do juízo.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação do decreto prisional e a reabertura do prazo recursal (Id. n. 291367432).

Juntam documentos (Ids. n. 291368874-291370874).

A liminar foi deferida pelo Excelentíssimo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, na condição de substituto legal deste relator, para suspender a prisão do paciente até o julgamento definitivo deste
writ
, ocasião em que Sua Excelência determinou a notificação da autoridade apontada como coatora para que esta expedisse contramandado de prisão (Id. n. 292412851).

O impetrado prestou informações (Id. n. 295238854).

O douto Procurador de Justiça Élio Américo opinou pela concessão da ordem, em parecer assim ementado:

“Habeas Corpus – Estupro de vulnerável [art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal] – Sentença condenatória transitada em julgado – Mandado de prisão expedido para iniciar o cumprimento da pena - Inconformismo – Pretendida revogação da prisão e reabertura do prazo recursal – Viabilidade – Expedição de mandado de intimação pessoal para ciência da sentença e manifestação sobre interesse em recorrer – Não efetivação da diligência – Aplicação analógica do art. 369-A da CNGC – Violação ao devido processo legal e à ampla defesa – Legítima expectativa processual - Constrangimento ilegal visualizado - P ela concessão da ordem” (Id. n. 300135368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a ordem deve ser concedida, ratificando-se a liminar deferida pelo Excelentíssimo Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

Com efeito, sem desconsiderar a literalidade do artigo 392 do Código de Processo Penal — que estabelece que réus em liberdade não precisam ser pessoalmente intimados da sentença condenatória — o caso em tela revela um comportamento contraditório por parte do juízo.

Embora o texto da sentença não tenha determinado expressamente a intimação pessoal do paciente, houve a expedição de mandado de intimação com tal finalidade, “
POR DETERMINAÇÃO DO MM.(a) JUIZ(A) DE DIREITO ANNA PAULA GOMES DE FREITAS
” (Id. n. 291370874, p. 2; sic), a Magistrada responsável pela prolação da sentença.

Tal providência criou uma legítima expectativa de que o trânsito em julgado somente ocorreria após a cientificação pessoal do réu, sendo aplicável, nesse contexto, o disposto no art. 369-A do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça:

“Art. 369-A. Havendo determinação na sentença condenatória de intimação pessoal nas hipóteses de pessoa acusada em liberdade, deverá o Juízo, para não frustrar legítima expectativa, promover a conclusão dos autos e, com a revogação deste capítulo da sentença, reabrir o prazo recursal ao Advogado Constituído, Defensor Público ou Dativo.
”

Ademais, documentos juntados aos autos mostram que, nos dias 20 de agosto e 26 de novembro de 2024, por ordem dos Juízes Murilo Moura Mesquita e Jean Garcia de Freitas Bezerra, respectivamente, foram encaminhados ofícios requisitando informações sobre o cumprimento do mandado de intimação pessoal do paciente (Id. n. 291370874, pp. 7-8 e 13-14), evidenciando o empenho do próprio juízo na efetivação da comunicação direta ao réu.

Neste cenário, mesmo com a certidão indicando o trânsito em julgado ocorrido em 29 de abril de 2024 para o Ministério Público e em 6 de maio do mesmo ano para a defesa (Id. n. 291370874, p. 21), resta claro que o trânsito ainda não se concretizou em relação ao paciente, já que este não foi pessoalmente intimado da decisão condenatória.

Apesar disso, em decisão proferida em 3 de junho do corrente ano, o Magistrado Francisco Ney Gaíva indeferiu o pedido de reabertura do prazo recursal, requerido pela defesa, além de determinar a expedição de mandado de prisão contra o paciente.

Em situações análogas, este Tribunal já se posicionou pela nulidade do trânsito em julgado operado sem adequada cientificação pessoal do réu. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM DIREITO DE RECORRE EM LIBERDADE – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – FALTA ESFORÇOS PARA A INTIMAÇÃO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO DESEJO DE RECORRER – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE ABSOLUTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘
1. Não pode ser considerada válida a intimação de sentença condenatória por edital quando não restar demonstrado pelo oficial de justiça que foram esgotados todos os meios possíveis para se encontrar pessoalmente o réu, especialmente se, durante toda a instrução criminal, foi diversas vezes localizado nos endereços constantes do respectivo mandado.

2. Evidenciado que o trânsito em julgado do édito repressivo ocorreu por deficiência no cumprimento do ato de intimação pessoal do sentenciado, ante a ausência de interposição de recurso, restando efetivo prejuízo à defesa, deve ser declarada a sua nulidade (art. 564, III, o, do CPP).
’ [STJ. No 106.042 - PR (2008/0100082-8)]. ‘
Violam as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa a ausência de intimação pessoal do réu, ainda que solto, da sentença penal condenatória. Ademais, o art. 577 do Código de Processo Penal, prevê que tanto o acusado quanto o seu defensor podem interpor recurso, exigindo-se, por conseguinte, a intimação também do réu da sentença penal condenatória’ [HC no 1001425-33.2021.8.11.0000. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro. 2a Câmara Criminal. Julgado em: 24/3/2021].
’ (TJMT, N.U 1017931-16.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal)
” (TJMT,
Habeas Corpus

n. 1028222-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 30 de janeiro de 2024; data da publicação: 6 de fevereiro de 2024)” (Id. n. 292412851).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem para, ratificando a liminar deferida, revogar a prisão do paciente e determinar que, após sua intimação da sentença condenatória, seja-lhe reaberto o prazo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025